Tribunal: TJES
Processo: 5000490-45.2024.8.08.0050
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000490-45.2024.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WENDEL VIEIRA DE LANA
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSFERÊNCIA FRAUDULENTA DE VEÍCULO. REGISTRO EM OUTRO ESTADO. DETRAN/ES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. MANUTENÇÃO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto contra sentença que reconheceu, de ofício, a ilegitimidade passiva do DETRAN/ES e extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

2.O autor, proprietário de veículo objeto de transferência fraudulenta, requereu a emissão de novo Certificado de Registro de Veículo (CRV) e a baixa de pendências administrativas e judiciais, além de indenização por danos morais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o DETRAN/ES possui legitimidade para figurar no polo passivo de ação que discute transferência fraudulenta de veículo atualmente registrado em outro estado e se seria cabível a emenda da inicial para inclusão do DETRAN/MG.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. O veículo encontra-se registrado no DETRAN/MG, sendo este o único órgão competente para expedir CRV e proceder às alterações cadastrais, nos termos do art. 22, incs. I e III, do CTB.

5. O DETRAN/ES não detém competência territorial ou funcional para intervir em registros de outro estado, razão pela qual é parte ilegítima para a causa.

6. A emenda da inicial para inclusão do DETRAN/MG seria inócua, pois o juízo do Espírito Santo é absolutamente incompetente para processar e julgar ação contra autarquia de outro ente federativo, conforme entendimento do STF na ADI 5737/DF.

7. Mantém-se, assim, a sentença por seus próprios fundamentos, com base no art. 46 da Lei nº 9.099/1995.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O DETRAN estadual é parte ilegítima para responder por transferência fraudulenta de veículo registrada em outro estado. 2. A emenda da inicial para inclusão do DETRAN de outro ente federativo é incabível diante da incompetência territorial absoluta.”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000490-45.2024.8.08.0050

RECORRENTE: WENDEL VIEIRA DE LANA

RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

JUIZ SENTENCIANTE: AUGUSTO PASSAMANI BUFULIN

RELATORA:. WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSFERÊNCIA FRAUDULENTA DE VEÍCULO. REGISTRO EM OUTRO ESTADO. DETRAN/ES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. MANUTENÇÃO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto contra sentença que reconheceu, de ofício, a ilegitimidade passiva do DETRAN/ES e extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

2.O autor, proprietário de veículo objeto de transferência fraudulenta, requereu a emissão de novo Certificado de Registro de Veículo (CRV) e a baixa de pendências administrativas e judiciais, além de indenização por danos morais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o DETRAN/ES possui legitimidade para figurar no polo passivo de ação que discute transferência fraudulenta de veículo atualmente registrado em outro estado e se seria cabível a emenda da inicial para inclusão do DETRAN/MG.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. O veículo encontra-se registrado no DETRAN/MG, sendo este o único órgão competente para expedir CRV e proceder às alterações cadastrais, nos termos do art. 22, incs. I e III, do CTB.

5. O DETRAN/ES não detém competência territorial ou funcional para intervir em registros de outro estado, razão pela qual é parte ilegítima para a causa.

6. A emenda da inicial para inclusão do DETRAN/MG seria inócua, pois o juízo do Espírito Santo é absolutamente incompetente para processar e julgar ação contra autarquia de outro ente federativo, conforme entendimento do STF na ADI 5737/DF.

7. Mantém-se, assim, a sentença por seus próprios fundamentos, com base no art. 46 da Lei nº 9.099/1995.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O DETRAN estadual é parte ilegítima para responder por transferência fraudulenta de veículo registrada em outro estado. 2. A emenda da inicial para inclusão do DETRAN de outro ente federativo é incabível diante da incompetência territorial absoluta.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação de Obrigação de Fazer
ajuizada por
Wendel Vieira de Lana
em face do
Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo – DETRAN/ES
.

O autor relata ser proprietário de um veículo Ford Fusion Hybrid e que, em agosto de 2014, entregou o automóvel e o Documento Único de Transferência (DUT) a um terceiro para que este realizasse a sua venda. No entanto, informa que o intermediário negociou o bem de forma fraudulenta, apropriou-se do valor e utilizou documentos falsificados, chegando a efetuar a transferência do veículo para uma pessoa já falecida desde 2008.

Aduz que a investigação policial confirmou as falsificações e resultou no indiciamento de Marcelo Gomes e Gildázio Andrade dos Santos. Em decorrência das fraudes, o veículo foi objeto de diversas transações irregulares e acabou registrado indevidamente no DETRAN de Minas Gerais (DETRAN/MG) com base na documentação falsa.

Diante do exposto, o autor pleiteou a concessão de tutela de urgência para determinar que o DETRAN/ES emitisse novo DUT e Certificado de Registro de Veículo (CRV), além de proceder à baixa de todas as pendências administrativas, tributárias e judiciais relacionadas ao automóvel. Requereu, ainda, a expedição de um documento que permitisse a circulação do bem até a entrega da documentação definitiva, com a nomeação de seu advogado como fiel depositário. No mérito, buscou a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais).

Sobreveio sentença (ID 13838501) com o seguinte dispositivo:

Diante do exposto, ex officio, reconheço a ilegitimidade passiva do DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN/ES, julgando extinto o feito sem análise de mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processual Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 55, Lei 9.099/95).

Irresignado, o autor interpôs Recurso Inominado (ID 13838504), sustentando a legitimidade do DETRAN/ES para figurar no polo passivo da demanda. Argumentou que a transferência fraudulenta inicial foi processada com base em documentos apresentados a este órgão, que teria falhado em seu dever de fiscalização, dando causa ao registro posterior em outro estado. Aduziu, ainda, que, caso se entendesse pela ilegitimidade do DETRAN/ES, deveria ter sido oportunizada a emenda à inicial para inclusão do DETRAN/MG no polo passivo, sob pena de violação ao contraditório e à ampla defesa.

O DETRAN/ES apresentou contrarrazões (ID 13838509), pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

O preparo recursal foi devidamente recolhido (ID 14306072).

Conheço
do Recurso Inominado interposto, pois preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. Recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Analisando o conjunto fático-probatório dos autos, entendo que
a sentença deve ser mantida
.

A controvérsia cinge-se a duas questões: a legitimidade passiva do DETRAN/ES e a suposta necessidade de intimação para emenda da petição inicial.

1. Da Ilegitimidade Passiva do DETRAN/ES

Como cediço, a legitimidade das partes é uma das condições da ação, e sua ausência acarreta a extinção do processo sem resolução de mérito (art. 485, VI, do CPC). A legitimidade passiva
ad causam
se configura quando o réu é o titular da obrigação correspondente ao direito material pleiteado.

No caso em tela, é incontroverso que o veículo se encontra registrado no DETRAN/MG. Os pedidos formulados pelo autor, emissão de novo CRV e baixa de pendências, são atos administrativos de competência exclusiva do órgão de trânsito onde o veículo está cadastrado.

Com efeito, o Código de Trânsito Brasileiro delimita a atuação dos órgãos executivos estaduais à sua respectiva circunscrição, conforme dispõe o art. 22, incisos I e III. Portanto, o DETRAN/ES não possui competência legal nem meios técnicos para alterar registros de um veículo pertencente à frota de outro estado da Federação. Qualquer determinação judicial nesse sentido seria inócua.

A jurisprudência é pacífica quanto a este ponto, como se observa no seguinte julgado:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA . NULIDADE.
ATO DE TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO REGISTRADA EM OUTRO ESTADO
. DETRAN – DF. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM . TEORIA DA ASSERÇÃO. CONFIGURADA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. NECESSIDADE . RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1 . Apelação interposta em face da sentença que julgou extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, por ausência de legitimidade passiva ad causam. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . A questão em discussão consiste em aferir a legitimidade do DETRAN-DF de responder por eventual transferência ilícita de veículo registrada em outro estado da federação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. De acordo com a teoria da asserção, afere-se a legitimidade ad causam a partir das afirmações de quem alega . Se da presunção de que são verdadeiros os fatos narrados na inicial, decorrer a existência de relação jurídica entre as partes, então resta configurada sua legitimidade para figurar no feito. 4. Conforme o art. 120 do CTB, o registro do veículo automotor deve ser realizado perante o órgão executivo de trânsito da residência ou domicílio do atual proprietário . No caso de compra e venda, o registro de transferência e a emissão de novo Certificado de Registro de Veículo - CRV compete ao DETRAN onde o novo proprietário resida, ocasião em que esse órgão deverá comunicar acerca da nova expedição do certificado ao órgão executivo de trânsito que expediu o certificado anterior e ao RENAVAM (art. 123, § 3º do CTB).
5. No caso dos autos, as transferências dos veículos e emissão de CRV em que o autor alega a ocorrência de fraude foram registradas perante órgãos de trânsito de outros estados da federação, de modo que o DETRAN – DF não detém qualquer ingerência acerca dos procedimentos realizados, e por isso não pode responder por eventual transferência ilícita eventualmente praticada por DETRAN de outro estado .
6. Reconhecida a ilegitimidade ad causam do DETRAN-DF, correta a extinção do processo sem resolução de mérito. IV. DISPOSITIVO E TESE 7 . Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Tese de julgamento: “1. O DETRAN – DF não possui qualquer ingerência no procedimento de transferência de veículos automotores para outros estados da federação, sendo parte ilegítima para responder por eventual registro ilícito praticado por órgão executivo de trânsito de outro estado .” ___________ Legislação relevante citada: CTB, arts. 120 e 123, § 3º. Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1382642 de relatoria da Juíza Marília de Ávila e Silva Sampaio da Segunda Turma Recursal. Acórdão 1417967 de relatoria do Juiz Antônio Fernandes da Luz da Primeira Turma Recursal . Acórdão 1202923 de relatoria do Des. Arnoldo Camanho de Assis da 4ª Turma Cível.
(TJ-DF 07113127220248070016 1966992, Relator.: ROMULO DE ARAUJO MENDES, Data de Julgamento: 05/02/2025, 1ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: 20/02/2025)

Dessa forma, a r. sentença agiu corretamente ao reconhecer a manifesta ilegitimidade passiva do recorrido.

2. Da Impossibilidade de Emenda à Inicial

Quanto à tese de que deveria ter sido oportunizada a emenda à inicial para inclusão do DETRAN/MG no polo passivo, melhor sorte não assiste ao recorrente.

A eventual inclusão do DETRAN/MG esbarraria em outra questão processual intransponível: a incompetência absoluta deste juízo. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 5737/DF, firmou o entendimento de que os entes federativos e suas autarquias só podem ser demandados no foro de sua sede, no foro de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, no foro da situação da coisa ou, nas ações de reparação de dano, no foro do domicílio do autor, desde que dentro dos limites de sua própria unidade federativa.

A
ratio decidendi
do julgado assenta-se na premissa de que os entes federativos não podem ser submetidos à jurisdição de tribunal diverso daquele a que estão vinculados. Portanto, a Justiça do Estado do Espírito Santo é absolutamente incompetente para processar e julgar uma demanda em face de uma autarquia do Estado de Minas Gerais.

Assim, a emenda da inicial seria inútil, pois apenas levaria à extinção do processo por outro fundamento, qual seja, a incompetência territorial absoluta, que também pode ser reconhecida de ofício.

Por fim, a sentença deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmente a r. sentença prolatada. Condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, ante a ausência de verba condenatória.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)